Tribunal: TJDFT
Processo: 0742612-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. IDOSO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por instituição bancária contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender os descontos de parcelas referentes a contrato de empréstimo pessoal reputado fraudulento, firmado em nome de pessoa idosa, beneficiária de aposentadoria, que alegou ter sido induzida, por terceiros, a realizar suposto procedimento de “prova de vida”, por meio de chamada de vídeo. Ato contínuo, foi creditado valor em sua conta, com início de cobrança automática. Alegou-se inexistência de manifestação válida de vontade e procedeu-se ao depósito judicial integral da quantia recebida. O juízo de origem suspendeu os descontos e fixou multa em caso de descumprimento. O banco agravante sustentou a regularidade da contratação, ausência dos requisitos legais para concessão da medida e impropriedade da multa fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas matérias em debate: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos de parcelas de empréstimo considerado fraudulento; (ii) verificar a legalidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada em caso de descumprimento da ordem judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presença da probabilidade do direito foi reconhecida com base na robusta documentação apresentada, incluindo prints da interação com supostos fraudadores, extratos bancários, contrato impugnado e o depósito judicial integral da quantia creditada, o que afasta a alegação de culpa da vítima ou enriquecimento sem causa.
4. A condição de hipervulnerabilidade do agravado, pessoa idosa e dependente exclusivamente de benefício previdenciário, justifica o perigo de dano e reforça a necessidade de suspensão dos descontos para resguardar sua subsistência.
5. Conforme a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de fortuito interno, inclusive quando praticadas por terceiros.
6. A multa cominatória foi requerida na inicial, encontra amparo no art. 537 do CPC e apresenta valor proporcional à finalidade coercitiva, à natureza alimentar da verba protegida e à capacidade econômica da instituição agravante.
7. Diante da análise do mérito do agravo de instrumento pelo colegiado, resta prejudicado o exame do agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão dos descontos decorrentes de contrato bancário cuja celebração é verossimilmente fraudulenta é cabível quando demonstrados a plausibilidade da alegação e o risco à subsistência do consumidor hipervulnerável.
2. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC pode ser fixada em tutela de urgência para compelir o cumprimento de ordem judicial de não fazer, sendo legítima mesmo antes do trânsito em julgado.
3. A análise do mérito do agravo de instrumento prejudica o julgamento do agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo.